Tribunal: TJPA
Processo: 0804112-23.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804112-23.2022.8.14.0040

APELANTE: PABLO KAIK ALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e pagamento de 166 dias-multa, por ter sido flagrado com aproximadamente 70g de maconha, parte em via pública e parte em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a atuação da Guarda Municipal, incluindo busca pessoal e domiciliar, configura ilegalidade apta a anular a prisão em flagrante e as provas dela derivadas;
(ii) saber se a ausência de elementos indicativos de comércio ou a alegação de uso pessoal autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito, inclusive com realização de busca pessoal e domiciliar, desde que presentes fundadas razões — conforme reconhecido no RE 1.468.558/SP.
4. No caso concreto, os agentes da Guarda Municipal foram acionados por denúncia anônima, flagraram o recorrente em atitude suspeita com entorpecente em frente à sua residência e receberam autorização dos avós do recorrente para ingresso no imóvel, onde encontraram mais substância entorpecente, circunstâncias que legitimam a prisão em flagrante.
5. A materialidade do delito foi comprovada por laudo toxicológico definitivo atestando a presença de THC (maconha), somado ao auto de apreensão e demais elementos probatórios.
6. A autoria foi demonstrada por prova testemunhal coerente e harmônica, especialmente os depoimentos judiciais dos agentes públicos.
7. A confissão do recorrente sobre a posse da droga para comercialização e a circunstâncias nas quais foi visualizado, em meio à movimentação sugestiva e após aparente ato de comercialização, afastam a possibilidade de desclassificação para uso próprio.
8. A pena foi corretamente fixada com base na minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, resultando em regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito, inclusive para realização de busca domiciliar com justa causa, conforme entendimento consolidado do STF.

2. A posse de quantidade relevante de entorpecente, acompanhada de elementos indicativos de comercialização, inviabiliza a desclassificação da conduta para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPP, art. 301; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.468.558/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.12.2024; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 280/STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Pablo Kaik Alves da Conceição, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa (ID 28072328).

Consta da denúncia (ID 28072248) que, no dia 19.03.2022, por volta das 15h30, agentes da Guarda Municipal, após denúncia anônima, abordaram o Recorrente, encontrando com ele uma barra de substância esverdeada semelhante à maconha e R$ 50,00. Em seguida, o Recorrente conduziu os agentes até sua residência, onde foram apreendidas mais três barras da mesma substância, totalizando aproximadamente 75 g de maconha.

A denúncia foi recebida em 05.07.2023.

A sentença condenatória foi publicada em 27.11.2024 (ID 28072328).

Em suas razões recursais (ID 28072339), a Defensoria Pública sustenta, em preliminar, a ilegalidade da prisão em flagrante, alegando que a atuação da Guarda Municipal extrapolou suas atribuições constitucionais. No mérito, defende a ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28072341) pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Municipal, bem como afirmando que o laudo toxicológico definitivo confirma a materialidade, afastando a tese absolutória e a desclassificação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30102234) manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a regularidade da prisão em flagrante, a suficiência das provas de materialidade e autoria, bem como a inexistência de qualquer causa de absolvição ou desclassificação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada ilicitude da prisão por atuação de Guardas Municipais e nulidade das provas

A Defesa sustenta nulidade da prisão em flagrante e das provas subsequentes, sob o argumento de que as diligências foram executadas por guardas municipais em violação ao art. 144 da Constituição Federal e aos limites estabelecidos pela jurisprudência das Cortes Superiores.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a atuação das Guardas Municipais é constitucionalmente prevista no art. 144 da Constituição Federal, integrando a segurança pública em colaboração com os demais órgãos — exercendo função essencial à ordem pública e à proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio municipal. Em situações de flagrante delito, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a guarda municipal pode efetuar prisão e realizar busca pessoal e domiciliar, atuando com os mesmos poderes conferidos a "qualquer do povo", nos termos do art. 301 do CPP.

O recente precedente do STF — RE 1.468.558/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/12/2024 — assentou, com clareza, que: (i) desde que existente justa causa, são válidas a busca pessoal e a busca domiciliar realizadas pela Guarda Municipal quando presente situação de flagrante relativa ao crime de tráfico de drogas; (ii) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas
a posteriori
, indicando flagrante delito, conforme já estabelecido no Tema 280 do STF (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A ementa do julgado reafirma que a justa causa não exige certeza do delito, bastando fundadas razões, devidamente explicadas, e que a consumação do tráfico nas modalidades ter consigo e ter em depósito prolonga-se no tempo, legitimando inclusive o ingresso domiciliar quando presentes tais elementos.

No caso concreto, a moldura fática — extraída da prova testemunhal e documental — evidencia claramente a existência de situação flagrancial prévia à abordagem. Os três guardas municipais ouvidos em juízo relataram de forma coerente que, durante patrulhamento, receberam comunicação de um popular informando a ocorrência de tráfico em frente a determinada residência. Ao chegarem ao local, visualizaram o Recorrente em atitude suspeita, havendo, segundo um dos agentes, movimentação de terceiros ao seu redor, e, conforme outro, inclusive observação de um comprador que se afastava do local após adquirir substância. Após abordagem regular, encontraram porção de droga em poder do Recorrente, que confessou haver mais entorpecentes em sua residência, onde, com autorização dos avós, foram localizadas outras porções — tudo documentado em juízo e corroborado pelo auto de apreensão e pelo laudo definitivo.

Diante disso, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 19.03.2022, por volta das 15h30min, guardas municipais foram comunicados por um cidadão que relatou que um indivíduo robusto, trajando camisa azul de mangas compridas e short azul, estaria vendendo entorpecentes no local. Os agentes localizaram o suspeito — identificado como o Recorrente — e, na revista pessoal, encontraram uma barra de substância esverdeada semelhante à maconha e R$ 50,00. Questionado, informou que havia mais droga em sua residência, onde foram apreendidas outras três barras, totalizando aproximadamente 75g.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo
L
audo Toxicológico Definitivo, juntado no ID 28072253, o qual atestou, após exame completo, que os quatro pedaços de erva seca prensada, pesando o total de 69,706g, são positivos para maconha. A existência de auto de apreensão e demais documentos corroboram o achado pericial.

Também corroboram a materialidade e a autoria os relatos dos guardas municipais, colhidos em juízo, que prestaram versões harmônicas, afirmando terem sido comunicados durante blitz acerca do comércio de entorpecentes por um indivíduo em frente à determinada residência, que ao se deslocarem para o local indicado teriam visto movimentação típica de comércio ilícito, tendo abordado o Recorrente em posse de uma porção de droga. Informaram igualmente que o Recorrente declarou possuir mais entorpecentes no interior da residência, fato confirmado mediante autorização dos avós para ingresso no imóvel, ocasião em que foram apreendidas outras porções e uma balança.

A tese defensiva de ausência de laudo definitivo não prospera, pois, como ressaltado, o documento consta regularmente dos autos (ID 28072253). Outrossim, considerando que os guardas municipais afirmaram ter percebido movimentação indicativa de comercialização de entorpecente e que o Recorrente informou que a droga era destinada à comercialização, inconcebível a desclassificação para consumo próprio.

A prova testemunhal — especialmente a dos agentes públicos, dotados de fé pública — é idônea para fins condenatórios, conforme consolidado pelo STJ. No caso concreto, não se verifica qualquer elemento que comprometa a credibilidade, a imparcialidade ou a coerência das informações prestadas.

Assim, encontra-se devidamente comprovada a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da dosimetria da pena

A pena foi fixada pelo juízo
a quo
em patamar proporcional e dentro dos parâmetros legais. A pena-base foi estabelecida no mínimo legal (5 anos de reclusão), reduzida pela minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar de 2/3, diante da primariedade e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

A dosimetria encontra-se equilibrada, coerente com os arts. 59 e 68 do Código Penal e com o art. 42 da Lei de Drogas, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique reforma.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada e mantendo na íntegra a sentença condenatória, inclusive quanto ao reconhecimento da materialidade e da autoria, à subsunção típica ao art. 33 da Lei 11.343/2006, à dosimetria da pena, ao regime inicial fixado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal como estabelecido pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/02/2026